Tribunal: STF
Processo: ARE 1584440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 17, fl. 1): 

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. JUÍZO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) DE ALÍQUOTA DE ICMS DE QUE TRATA O ART. 82 DO ADCT DA CF/88, DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FECOEP. RECORRENTE QUE SE INSURGE CONTRA A ALÍQUOTA ADICIONADA DE ICMS SOBRE PRODUTOS SUPÉRFLUOS PARA O CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PREVISÃO NO ART. 82, §1º, DO ADCT. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO ACOLHIDA. MAJORAÇÃO QUE FOI INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.º 6.558/04, E NÃO PELO DECRETO EXECUTIVO N.º 2.845/05, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO EXECUTIVO N.º 46.724/2016, QUE APENAS REGULAMENTOU A MATÉRIA, SEM TRAZER INOVAÇÃO JURÍDICA. LEI COMPLEMENTAR TRATADA PELO ART. 82, §1º, DO ADCT QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE EDITADA, TRATANDO-SE DA LEI KANDIR. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA, CONSOANTE JÁ RECONHECIDA PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NOS AUTOS DE N.º 0500066-33.2016.8.02.0000. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, ANTE O ACOLHIMENTO DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 2º, I,  “H”, DA LEI ESTADUAL Nº 6.558/04 E DO ART. 2º, I, “C” E “E” DO DECRETO N.º 2.845/05, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N.º 46.724/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.”

Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrida (Doc. 24), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material, relativamente à parte dispositiva do acórdão (Doc. 32). Opostos Embargos de Declaração pelo ente federativo (Doc. 35), foram rejeitados (Doc. 41). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 44), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE ALAGOAS aponta violação aos arts. 2º; e 155, § 2º, III, da CF/1988, bem como ao art. 82, § 1º, do ADCT, na medida em que “adentrando o mérito da conceituação do que é considerado produto ou serviço essencial e o que é supérfluo”, o acórdão recorrido entendeu “que os combustíveis se configurariam como produto essencial, impossibilitando a incidência do percentual de 2% destinado ao FECOP, declarando expressamente a inconstitucionalidade do art. 2º, I, alínea “h” da Lei Estadual nº 6.559/2004 e do art. 2º, VIII, do Decreto nº 2.845/2005” (Doc. 44, fl. 12).
Aduz “ser prerrogativa do legislador (...) determinar o que é e o que não é supérfluo para efeito de incidência do adicional de ICMS destinado ao FECOEP” (Doc. 44, fl. 14).
Em exame de admissibilidade (Doc. 48), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 280/STF.
No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 50, fl. 3).

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito à discussão sobre a classificação dos bens como supérfluos ou essenciais, a análise de tal questão demanda o exame da legislação local que rege a instituição e regulamentação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) no Estado de Alagoas, bem como a incursão no conteúdo probatório dos autos, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM COMBUSTÍVEIS. ENQUADRAMENTO E LEGALIDADE DAS ALÍQUOTAS DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1572321 AgR/AL, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1/12/2025)

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Fundo de combate à pobreza. Convalidação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Classificação de determinado bem. Essencial ou supérfluo. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1504288 AgR / MG, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/9/2024)

Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1561892/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/8/2025;  e ARE 1551757/AL, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025, essa última assim ementada:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ESSENCIALIDADE DE COMBUSTÍVEIS. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOEP). LEI COMPLEMENTAR Nº 194, DE 2022. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA do STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça local. 2. No acórdão recorrido foi mantida sentença pela qual se julgou parcialmente procedente pedido em ação ordinária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de lei estadual (Lei nº 6.558, de 2004, e Decreto nº 2.845, de 2005), nos quais se previam a incidência de adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep) sobre combustíveis. O Tribunal de origem considerou a superveniência da Lei Complementar federal nº 194, de 2022, em que se classificaram combustíveis como bens essenciais, suspendendo a eficácia da lei estadual no que fosse contrária, conforme o art. 24, § 4º, da Constituição. 3. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 60, § 4º, inc. III, e 102, § 2º, da Constituição e ao art. 82, § 1º, do ADCT. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário classificar produtos como essenciais/supérfluos, a não caracterização da gasolina e álcool como itens essenciais e a não observância à decisão homologatória na ADI nº 7.191/DF. Pleiteia a reforma do acórdão para declarar a legitimidade da incidência do adicional de ICMS sobre gasolina e álcool combustível. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do adicional de ICMS (Fecoep) sobre combustíveis com base na sua essencialidade definida pela Lei Complementar nº 194, de 2022, violou dispositivos constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e se a análise da controvérsia demandaria reexame de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na Constituição da República se estabelece ser facultativa a adoção da seletividade para o ICMS em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços (art. 155, § 2º, inc. III). 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 714.139- RG/SC (Tema RG nº 745) e em diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.117/SC, ADI nº 7.123/DF, entre outras), consolidou o entendimento de que, adotada a técnica da seletividade pelo legislador estadual, são inconstitucionais alíquotas de ICMS sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, dada a essencialidade desses bens e serviços. 7. Pela Lei Complementar nº 194, de 2022, alterou-se o Código Tributário Nacional (art. 18-A) e a Lei Kandir (art. 32-A), classificando-se combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens e serviços essenciais e indispensáveis, vedando a fixação de alíquotas de ICMS em patamar superior ao das operações em geral. 8. Apesar dos debates na ADPF nº 984/DF e na ADI nº 7.191/DF e do acordo parcial homologado pelo STF, que reconheceu a essencialidade do Diesel, GLP e gás natural, as Leis Complementares nº 192 e nº 194, ambas de 2022, permanecem em vigor, reputando-se essenciais os combustíveis nelas enumerados, o que impede a imposição de alíquotas superiores à modal do ICMS estabelecida internamente pelos Estados. 9. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, o qual aplicou a legislação federal superveniente (LC nº 194, de 2022) para afastar a cobrança do adicional sobre combustíveis, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 280 da da Súmula do STF. 
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente